Tribunal: TJBA
Processo: 0572464-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0572464-25.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS: ANDERSON ALLAN FREIRE GUERRA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MARCELLE MENEZES MARON, THIAGO MENEZES MARON DE ANDRADE, NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART, LIANE COSTA REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por particulares e manteve a sentença de improcedência em ação ordinária que discutia a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no mesmo percentual e época do reajuste do soldo. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Os embargados apresentaram contrarrazões defendendo a inexistência de vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários de sucumbência, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1059), estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência é obrigatória nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. No caso concreto, constatada a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos para majorar os honorários fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários de sucumbência é obrigatória nos casos de desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A omissão quanto à aplicação dessa regra enseja o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.625.371/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.09.2022; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.11.2020 (Tema 1059). Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0572464-25.2015.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargados, ANDERSON ALLAN FREIRE GUERRA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a contradição do acórdão embargado e modificá-lo, para excluir a condenação de honorários de sucumbência, com base na condenação, e fixá-los, por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, arbitrando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA